Tribunal: TJMT
Processo: 0004282-15.2016.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004282-15.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ROMEIRO LOPES - CPF: 112.306.054-10 (APELANTE), RONALDO ROSA SOMOCOVITEZ (APELANTE), FABIO DA SILVA ARAUJO (VÍTIMA), LANNA STEPHANY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.808.701-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO MATHEWS SOUZA RIBEIRO - CPF: 059.841.501-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA
S
DE FOGO
E MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO
E
D
E
CORRUPÇÃO DE MENOR
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES POR

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
–
SUPOSTA
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA
LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO
–
IRRELEVÂNCIA –
CRIME
DE PERIGO ABSTRATO
,
DE MERA CONDUTA
E PERMANENTE – APREENSÃO DE
ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO –
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 37 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DEPOIMENTO D
A
ADOLESCENTE E DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

–
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
EFETIVA
PARTICIPAÇÃO
D
E
ADOLESCENTE
S
NA
PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CON
DENAÇÃO MANTIDA – 2.
POSTULADA A REFORMA DA DOSIMETRIA
DAS PENAS APLICADAS AOS APELANTES

–

INVIABILIDADE
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
IDÔNEOS
PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA
DOS VETORES
DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – SANÇÕES BASILARES JUSTAS E SUFICIENTESPARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO
S
CRIME
S PRATICADOS

– 3
.
DES
PROVIMENTO DO
S

RECURSOS
.

1.
Descabe o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do
s
apelante
s
, pois o fato d
e
não ter sido juntado o laudo pericial d
a
s
arma
s
de fogo e munições, não afasta o fato de que os artefatos estavam debaixo do
s
banco
s
do
veículo,
a
o alcance imediato

de

ambos, até mesmo
dos adolescentes que
os
acompanhavam na empreitada criminosa
. Ademais,
imp
õe-se asserir q
ue
se trata de delito de perigo abstrato
,
de mera conduta
e permanente
, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação.

A
propósito
, acerca do tema, o
Enunciado n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.”

2. O delito previsto o art. 14 da Lei n. 10.826/03, admite a coautoria ou participação
porquanto
os apelantes tinham ciência de que os artefatos bélicos estavam sendo transportados ilegalmente debaixo dos bancos do veículo
.
Da mesma forma d
eve ser afastada a tese visando à absolvição
de

ambos
pelo crime de corrupção de menor
porque
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
os dois

agiram
em conjunto com o
s
adolescente
s
e tinha
m
conhecimento da menoridade de seu
s
comparsa
s
qu
ando executaram o crime em apuração
. Outrossim,
deve
registrado
que o delito
descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,
t
em natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

3
.
Devem ser mantidas as
pena
s iniciais

dos
apelantes

porque foram fixadas
com alicerce em fundamenta
ção idônea

e
nos crit
érios

preconizados
no art. 59 do Código Penal
e
no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
.

4.
Recursos
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Carlos Romeiro Lopes
e
Ronaldo Rosa
Somok
ovitz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Jaciara
-MT
,
nos autos da Ação Penal n. 000
4282
-
15
.201
6
.8.11.001
0
– código
84237
, conden
ando
-o
s pela prática dos crimes de porte ilegal de arma
s
de fogo e munições, de uso permitido,
bem como

de
corrupção de menor
es
(art. 14, da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)
,
o primeiro
à pena de
5
(
cinco
) anos
e 11 (onze)
meses
de reclusão
, e
185
(
cento e
oit
enta e cinco
) dias-multa
;
e, o segundo à pena de
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa; impondo-se salientar
, outrossim,
que foi
estabelecido o
regime inicial fechado para ambos e o valor das sanç
ões
pecuniárias em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

O
s
apelante
s
, forte
s
nas razões encontradiças no
s

ID
s

95349043/95349045
, postula
m
:
(
i
)

a absolvição
de ambos
quanto ao crime tipificado no art. 14, da Lei n. 10.826/03,
com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal,
por ausência de prova da materialidade
delitiva
,
argumentando

que
os
três artefatos
apreendidos
e
colocados
à disposição d
o

Judiciário
não foram submetidos
à
indispensável
perícia
para atestar a potencialidade lesiva
deles
;
subsidiariamente:

(
ii
)

a
absolvição de Antônio Carlos Romeiro Lopes, por falta de provas de autoria em relação do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições
,
com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal,

porquanto
o
s elementos probatórios
que estão nestes
autos indicam que tais objetos pertenciam somente
a
Ronaldo Rosa
Somokovitz
;
(
iii
)

o redimensionamento das sanções basilares
em relação aos dois delitos, por entender
em
que foram
fundamentada
s
em elementos
in
idôneos
no que concerne à avaliação pejorativa
dos vetores da
culpabilidade,
circunstâncias e
consequ
ências
dos crimes
; e,
por fim, (
iv
)
o abrandamento do regime de cumprimento de pena
fixado para
Antônio Carlos Romeiro Lopes para o inicial semiaberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram n
o
s

ID
s
95
349047
/95349049
, requer

o desprovimento
do vertente
apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória
.

Ne
sta instância revisora,
a
Pro
curadoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê
no ID
96421499
,
adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
95178472
, narra os fatos desta forma:

[...]
01º FATO
.

No dia 19 de setembro
de 2016, por v
olta das

2lh30
min
., na BR 364, nas proximidades do Restaurante Vale Verde, neste

município
e Comarca de Jaciara, os denunciados

JOSÉ CARLOS
ROMEIRO LOPES
,
ROGÉ
RIO MATHEUS SOUZA RIBEIRO
e

RONALDO ROSA SOMOCOVITEZ
, co
m consciência e v
ontade, em

coautoria com os adolescentes
F
á
bio da Silva Ara
ú
jo
e
Lanna

Stephany
Alves de Oliveira, ambos com 17 (dezessete) anos de idade
, portavam uma

pistola calibre .380, n
ú
mero 15383, com 16 (dezesseis) muni
çõe
s intactas do

mesmo calibre, bem
c
omo um
revólver
calibre 32, nú
mero 502216, com 06

(seis)
munições
intactas do mesmo calibre, além de uma r
é
plica

de pistola de
pressã
o, sem autoriza
ção
e em desacordo com determina
ção
legal ou

regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma

guarni
ção
da pol
í
cia militar da cidade de S
ã
o Pedro da
Cipa
avistou um
v
e
í
culo VW Gol, cor
v
er
m
elha, placas JYW
-
3237
-
Rondon
ó
polis/MT, com 04

quatro pessoas do sexo masculino e 01 do sexo feminino, em atitudes

suspeitas, se deslocando para Jaciara, diante do que foi pedido apoio da

guarni
çã
o local.

O
v
e
í
culo em questão foi abordado nas

proximidades do restaurante Vale Verde, j
á
em Jaciara, sendo que em revista

no seu interior, for
am localizadas as armas e muniçõ
es acima descritas,
v
erificando
-
se

ainda que das 05 pessoas, 03 (ora denunciados) eram maiores e

02 eram menores.

Inquiridos, o suspeito Ronaldo assumiu a

propriedade do
revolver
calibre .32, enquanto que José Carlos teria aduzido

ser o dono da pistola cal
ibre .380 e da pistola de pressã
o.

E
lucidou
-
se
ainda que os criminosos
preparav
am
-
se
para praticar um
assalto na cidade de Jaciara, no qual iriam roubar dinheiro e

uma caminhonete de uma resid
ê
ncia especifica, a ser apontada por u
m
sexto

comparsa, de nome Rodrigo, Vulgo “Robi”, ap
ó
s o que iriam rumar para
Rondonó
polis.

Dessa forma, for
ç
oso consignar que mesmo que as

armas em quest
ã
o pertencessem a criminosos espec
í
ficos, os demais,

inclusive os menores, eram plenamente ci
entes da presenç
a das mesmas no
v
e
í
culo e aderiram subjetivamente a conduta dos eventuais proprietários das

mesmas, pois todos iriam utilizar-se das armas de fogo para a pratica do delito

de roubo.

02
º
FATO
.

No d
ia 19 de setembro de 2016, por v
olta das

21h30min., na BR 364, nas proximidades do Restaurante Vale Verde, neste

munic
í
pio e Comarca de Jaciara, os denunciados

JOSÉ CARLOS ROMEIRO LOPES
,
ROGÉRIO MATHEUS SOUZA RIBEIRO
e

RONALDO ROSA SOMOCOVITEZ
, com consci
ência e v
ontade,

corro
m
peram e/ou facilitara
m
a corrup
ção
dos adolescentes menores de 18

(dezoito) anos
Fábio da Silva Araújo
e
Lanna

Stephany
Alves de Oliveira
, ambos com 17 (dezessete) anos de idade
, com eles praticando o delito de

porte ilegal de ar
ma de fogo acima descrito, bem c
omo planejando praticar

com os mesmos o crime de roubo majorado.

Como já ass
everado, todos os ocupantes do v
e
í
culo

em quest
ã
o prepara
v
am
-
se

para a pr
á
tica de um grav
í
ssimo crime de roubo

majorado, no qual planejava
m
assaltar uma resid
ê
ncia

espec
í
fica da cidade de

Jaciara, subtraindo dinheiro em espécie e urna caminhonete, sendo certo que

todos aderiram subjetivamente a conduta criminosa em quest
ã
o e também ao

porte das armas de fogo que se encontravam no
v
e
í
culo, pelo que
o
crime de

corrup
çã
o de menores com rela
çã
o a ambos os adolescentes restou

inequivocamente configurado.
[
...
]
.
Destaques no original

Registre-se,
primeiramente,
que no decorrer da persecução penal o verdadeiro nome do
apelante
José Carlos Romeiro Lopes foi retificado para
Antônio
Carlos Romeiro Lopes, eis que este, na tentativa de
ocultar seu histórico criminoso
se apresentou aos policiais militares com
o se fosse seu irmão José
.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do
s
crime
s
de porte ilegal de arma de fogo
e de corrupção de menor
encontra
m
-se comprovada
s
pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito
e apreensão em flagrante ato infracional
(ID
95348952
- p. 2);
termo de exibição e apreensão (
ID
95348953

-
p.
3
)
;

bo
letim de ocorrência (ID
95348960

-
p. 1/5
)
;
cópias dos registros de identidade dos menores
(
IDs
9534895
4

-
p.
2
e
9534895
5 - p. 3
)
;

relatório policial (ID

95348962
-
p.
3
/
4
)
;
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

E, não obstante
Antônio Carlos
e

Ronaldo Rosa
afirmem que a existência material do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, não teria sido comprovada por meio de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva das armas de fogo e munições que foram apreendidas no veículo em que
ambos
trafegavam
, na companhia de dois adolescentes,
em direção
à cidade de Jaciara-MT, ta
is
assertiva
s, por óbvio,
não
são
suficiente
s
para desconstituir o édito condenatório e ensejar a absolvição
pretentida
.

Isso
,
porque

os delitos imputados aos apelantes são de
mera conduta
, uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessitam do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando, apenas, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos bélicos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de portar ilegalmente armas de fogo e munições acarreta perigo a segurança pública e a paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
,
porquanto a
sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é pego portando, ocultando ou transportando (dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições, daí por que a ofensividade concreta da conduta para sua tipificação é irrelevante.

Do mesmo modo, significa dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados nos parágrafos anteriores, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram os delitos analisados
no vertente
apelo.

Não se pode olvidar, ademais, acerca do tema, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que a
s
arma
s
de fogo esteja
m
, ou não, ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar,
ademais
, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 12 MUNIÇÕES CALIBRE.12 INTACTAS. 61 ESTOJOS CALIBRE.38 DEFLAGRADOS. ELEVADA QUANTIDADE
.
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.

REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aplicabilidade do princípio da insignificância a casos em que a mínima quantidade de munição apreendida, somada à ausência de artefato apto ao disparo, denota a inexistência de riscos à incolumidade pública, não se mostrando a conduta
típica, portanto, em sua dimensão material, observadas as peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

2.
No caso,
os policiais localizaram, no interior do veículo do paciente, 12 munições calibre.12 intactas e 61 estojos calibre .38 deflagrados, de modo que a quantidade de munições encontradas evidencia a efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em apreço
- a incolumidade pública, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da insignificância do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
.

3. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 587.430/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
22/09/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. POSSE DE QUATRO CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (CALIBRE .40). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS (41,2G DE MACONHA, 105,9G DE COCAÍNA e 3,8G DE CRACK). CIRCUNSTÂNCIA REVELADORA DO MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A conduta do Agravante - posse de 1 (um) cartucho 9mm, de uso restrito - amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003,
sendo desnecessário indagar acerca da periculosidade concreta deste ato, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato
.

2. Considerando o contexto em que se deu a prisão do Acusado, surpreendido na posse e guarda de considerável quantidade de drogas - 41,2g de maconha, 105,9g de cocaína e 3,8g de crack -, não se pode dizer que a conduta é atípica por ausência de tipicidade material.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1646265/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
02/06/2020).
Destacamos

No mesmo
sentido
é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, tal como se infere do julgado abaixo resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DO RÉU ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO A PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO, ALIADA AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS
E DO LAUDO PERICIAL
– RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DO RÉU RODRIGO
RODRIGO
FERREIRA DE AMORIM: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – PEDIDO EM COMUM: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ARTEFATOS APREENDIDOS NO INTERIOR DO
VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto, o que não se verificou no caso dos autos.

Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles aos ocupantes do automóvel, bem como o transporte das armas de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.
(TJMT, N.U 0011162-24.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 20/03/2021)
.
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 37
,
pacificando o tema nestes termos:
“
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.

É
imperioso ressaltar
, além do mais,
que o conjunto probatório encartado nestes autos demonstra que,
no dia 19 de setembro de 2016, por volta das 21h30,
durante a abordage
m do veí
culo
no qual

estavam

Ant
ô
nio
Carlos
, Ronaldo
Rosa, e

Rog
é
rio
Matheus
, com

os
adolescente
s

F
á
bio

e
Lanna

Stephany
,

foram encontradas duas armas de fogo, sendo: uma pistola calibre .38 e 16
(dezesseis)
muni
çõ
es do mesmo

calibre, um rev
ó
lver calibre .32 com 6
(seis)
muni
çõ
es do mesmo calibre,
e
mais
uma r
é
plica de pistola de

press
ã
o
,
os três
armazenados debaixo do banco traseiro
, fato, esse, confirmado por todos
.

Nesse contexto, os
acusados
e os adolescentes foram encaminhados até a
D
elegacia de
P
olícia
;
e
,
apesar de Ronaldo
Rosa
ter assumido
sozinho a
propriedade
das
arma
s
, afirmando que os demais desconheciam o conteúdo de sua mochila
quando pegou carona naquele veículo
, a adolescente
Lanna

Stephany
,
namorada de Rogério
Matheus
, ao ser ouvida
na esfera policial
, declarou
que
to
dos estariam juntos
e armados com a f
inalidade de, em tese,
praticarem um assalto
, consoante se infere destes trecho
s do depoimento da citada inimputável
:

[...] a DECLARANTE disse na data dos fatos seu namorado ROGÉRIO MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO recebeu uma ligação do vulgo R7 que
está
detido na PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS pedindo que ele fosse até CAMPO VERDE levar 05 meninos: o menor FABIO, JOSE CARLOS E RONALDO; QUE eles estavam combinando fazer esse assalto há dias;
QUE na data dos fatos JOSE CARLOS recebeu uma ligação confirmando o assalto e indicando para que o mesmo fosse pegar o dinheiro com um rapaz que reside no bairro MARECHAL RONDON em RONDONÓPOLIS no valor de R$ 100,00 (cem reais) para abastecer o veículo; QUE ROGERIO ainda tentou arrumar um outro carro para fazer o assalto pois o seu veículo gol estava com o para-brisa quebrado; QUE não conseguindo êxito em arrumar outro veículo vieram no veículo gol mesm
o; QUE então passaram na casa de cada um dos envolvidos para trazê-los; QUE somente pararam em um POSTO DE COMBUSTÍVEL próximo a JACIARA; QUE estavam com destino a CAMPO VERDE e iriam entrar no trevo de a cesso na BR 364, mas mudaram a rota pois perceberam que a GU PM estava seguindo o veículo; QUE então
a DECLARANTE ouviu, que um dos rapazes que estavam sentados no banco de traz do veículo "engatilhou a pistola e disse para o ROGÉRIO que estava ao volante para
não
parar e seguir pela BR pois assim
não
seriam abordados"; QUE nesse

momento o rapaz que engatilhou a pistola disse que iria trocar tiros

com a
polícia
e insistiu para que ROGÉ
RIO seguisse

e n
ã
o parasse; QUE quando viram a outra VIATURA da PM ROG
É
RIO decidiu obedecer a ordem para parar o
veículo
;

QUE
JOS
É
CARLOS, RONALDO e o menor F
Á
BIO estavam cada um com uma arma
; QUE
no momento da abordagem

jogaram as armas embaixo dos bancos do
veículo; QUE JOSÉ
CARLOS incentivou o menor a assumir
o

“
'BO
”
das armas

mas o menor recusou e disse cada um assume a sua
; QUE JOS
É
CARLOS comentou no grupo de watts

up
que ele
não iria participar do ROUBO que só
iria mostrar o caminho
até
a casa em CAMPO VERDE, mas depois ele decidiu participar
do roubo também; QUE o
R7 adicionou, no domingo dia 18/09/16
o

número
do celular da
DECLARANTE em um grupo

de watts
up
, onde estavam tratando dos detalhes do ROUBO
, tais como
horários
de
saída
e
locais
onde pegar os demais

integrantes; QUE esse ROUBO estava, previsto para domingo dia 18/09/16 mas foi abortado pois estavam esperando um

outro integrante,
que vinha de CUIABÁ
para também participar do ROUBO e est
e não veio devido à chuva; QUE o
R7

falou para ROG
É
RIO que se
o
ROUBO desse certo ele iria passar uma porcentagem para ROG
É
RIO; QUE segundo os

SUSPEITOS na casa em que eles ent
rariam em CAMPO VERDE havia um veículo
GOLF e uma CAMIONETE, mas que

como somente u
m
dos
veículos
seriam levado, po
is apenas o menor FÁBIO se dispô
s a dirigir o
veículo
e seria o

condutor; QUE a DECLARANTE
não
conhece e nem tem
convivência
com nenhum dos SUSPEITOS, apenas conhece a

esposa de JOSÉ
CARLOS conhecida como
“Í
ND
I
A
”
; QUE JOS
É
CARLOS comentou com RONALDO e o menor F
Á
BIO

que estavam
l
evando as mochilas para colocar objetos que roubariam na casa, mas durante o percurso decidiram que

colocariam os objetos na pr
ó
pria camionete;
QUE os SUSPEITOS que haviam trê
s pessoas na casa e dois cofres; QUE

eles iriam render a dona casa para abrir o cofre; QUE JOSÉ CARLOS sabia desses fatos pois segundo comentário dele alguém já havia entrado na casa para conferir; QUE os SUSPEITOS comentaram que se desse alguma coisa errada dentro da casa eles iriam meter bala [...].

(
Lanna

Stephany
Alves d
e Oliveira, na fase policial, ID 95348955
).

Destacamos

Conquanto a
referida
adolescente não tenha sido encontrada para prestar
depoimento
em juízo, tendo o
Ministério Público
desistido da
oitiva
dela

e do adolescente Fábio que
,
também
,
não foi localizado, os policiais militares Marcio
Delmondes
da Rocha e Douglas Silva Lima, foram uníssonos ao confirmar
em juízo
o modo como se deu a abordagem do veículo dos apelantes
e a apreensão das armas de fogo e munições
, conforme se observa destes fragmentos
dos depoimentos das
mencionadas
testemunhas
:

[...] que neste dia
estava de serviço junto com o cabo Garcia; que estavam vindo de São Pedro para Jaciara; que era horário da janta; que próximo a Chaleira Preta observou que tinha um veículo gol rebaixado com Placa de Rondonópolis, com cinco pessoas dentro
; que o depoente falou com Cabo Garcia que o carro estava lotado de gente e será que ele viajou este tempo todo com este tanto de gente; que disse que achava estranho aquele carro ali, com quatro rapazes jovens; que falou que estava querendo abordar aquele veículo; que Garcia falou que o depoente que sabe; que modulou com a viatura de Jaciara por causa da questão da supremacia de força, como eles tinham mais indivíduos; que se fossem abordar em dois e realmente acusasse uma situação, eles realmente poderiam agir ou fugir; que
acharam mais prudente contatar outra viatura
; que checaram a placa e estava ok no momento da abordagem; que eles perceberam a presença dos mesmos e diminuiu a velocidade, esperando que a viatura ultrapasse o veículo deles e fosse embora; que o depoente falou para Garcia que continuasse com a mesma velocidade e não ultrapasse o veículo deles; que continuasse ali; que inclusive algumas carretas passaram os mesmos, até porque não tinha como fazer abordagem ali; que quando a outra viatura aproximou-se, eles perceberam que iriam fazer a abordagem e ai ace
le
raram; que deram a volta na avenida Piracicaba, retornando para quem vai para Rondonópolis; que na proximidade do motel,
conseguiram ultrapassá-los e cerca-los, dando ordem de parada; que assim que pararam, deram ordem para os indivíduos descerem do veículo;
que ao descerem, fizeram a revista pessoal; que ai separam eles e começaram a conversar; que perguntaram o motorista para onde estava indo e o mesmo disse que estava indo para Campo Verde com sua namorada; que o motorista é o maior; que se identificou na audiência como Rogério; que Rogério falou que estava indo para Campo Verde com sua namorada e estava dando carona os rapazes; que não conheciam os rapazes; que perguntou para um outro e este falou que não sabia para onde estava indo; que perguntou para um terceiro e o mesmo disse que estava vindo para Jaciara porque tinha uma namorada; que
como cada um falou uma coisa diferente, o depoente falou para o soldado Silva Lima que podia olhar dentro do carro que tinha uma arma lá dentro; que já falou com esta certeza porque observou o movimento; que olhou debaixo do banco e já achou a primeira arma, que era um trinta e oito; que o depoente perguntou se tinha mais arma porque iriam procurar no carro; que ele respondeu que tem; que daí achou as duas pistolas, que inclusive a
trezentos e oitenta estava com a munição na câmera, a pronto emprego
; que a pistola é uma réplica; que para o leigo engana muito; que o depoente achou que era verdade e depois que abriu que viu que era pistola de pressão;
que conversando, daí ele entregou, falando que iriam fazer um roubo de uma caminhonete e um dinheiro
que tinham informação; que o roubo seria em Jaciara; que no primeiro momento eles falaram para os mesmos que roubo seria em Jaciara; que parece que
na delegacia eles mudaram a versão
; que
no começo o motorista falou que não sabia de
arma; que o outro também falou que não sabia de arma e que só foi saber na hora que a polícia chegou; que depois de um tempo é que eles falaram que iriam fazer um assalto mesmo; que ao final todos acabaram confirmando
; que além dos três haviam dois menores, uma moca e outro rapaz; que os dois também tinham conhecimento do fato; que inclusive
o menor falou que foi convidado para caso desse errado assumir a situação das armas; que eles já foram no sentido de ser usado para conseguir a impunidade do fato
; que é uma pratica bastante comum; que todos os acusados são de fora; que o Silva Lima falou que o motorista teve uma reação a prisão e atirou em um policial em Rondonópolis; que de posse do celular deles observaram algumas conversas que não deu tempo de eles apagarem; que eles tinha contato em Jaciara que iriam encontrar eles no posto e leva-los até o assalto; que durante a ocorrência, uma pessoa ligou para eles várias vezes; que foi mencionado que seria Rodrigo, vulgo Robi; que eles estavam totalmente sãos e foi bem organizado, tanto é que na abordagem, durante a revista, o depoente já falou para o policial buscar a arma no veículo porque tinha certeza que tinha uma arma lá; que percebe; que estava muito claro e muito nítido; que tem vários anos de trabalho e já sabem como funciona; que um assumiu o trinta e oito e o outro assumiu a pistola e a réplica; que
a menina falou informalmente na delegacia que se fosse só uma viatura que iriam reagir
; que era por isso que a munição estava em câmara; que como eram duas viaturas eles tiraram o pé; que ficou claro que todos aderiram a conduta, inclusive a garota; que neste dia não recebeu nenhuma denúncia que envolviam os mesmos; que tentou ver as mensagens; que é procedimento da polícia; que constataram conversa que haveria assalto em Jaciara; que não consegue lembrar a conversa, porque não citou no BO; que na abordagem encontraram a arma no veículo, debaixo do banco; que nenhuma das armas foi encontrada na cintura dos réus; que todos os menores sabiam o que iria acontecer; que todos estavam cientes do que iria ser feito; que se alguém induziu alguém é questão entre eles; que as armas foram encontradas debaixo do banco, no assoalho; que quem achou as armas foi o Silva Lima; que não se recorda quem assumiu; que sabe que dois assumiram as armas; que um assumiu o revolver e o outro assumiu uma pistola e um simulacro; que todos os celulares foram olhados; que não se lembra do conteúdo das conversas; que pediram para eles descerem do veículo; que não abordaram os mesmos dentro do veículo; que eles confessaram o roubo em Jaciara; que os cinco assumiram que iriam praticar o roubo; que quando abordam, eles ficam com conversinha; que tem que levar em conta tudo que é falado [...].

(
Depoimento de Marcio
Delmondes
da Rocha, policial militar, em juízo,
degravado
na sentença acostada no ID 95349032 - p. 1
,
constante da m
ídia audiovisual
que se vê
no ID 95349451
)
.
Destacamos

[...]
que estava na guarnição de Jaciara e São Pedro da
Cipa
pediu apoio; que avistaram o veículo e eles viram

que as duas guarnições iriam aborda-los; que tentaram voltar para Rondonópolis; que deram a voz de parada eles; que

teve um momento que eles tentaram prosseguir, mas conseguiram aborda-los; que fizeram a busca pessoal em cada um

deles e
procederam a entrevista; que no momento da entrevista eles não diziam a mesma coisa; que uns diziam que iam para Jaciara e outros diziam que iam para Campo Verde e assim foi desencontrado de informação; que foi no momento

que o depoente fez uma busca no veículo, onde foram encontradas as armas; que foi o depoente que encontrou as

armas; que as armas estavam debaixo dos bancos; que era uma pistola, um revolver e um simulacro
; que o simulacro

era parecido com arma; que estava a noite e o depoente pensou que era uma arma de fogo; que uma pistola estava com

munição na agulha; que percebeu; que foram feitas as entrevistas e daí eles falaram que iriam fazer
um assalto em

Jaciara e que tinha uma pessoa dando suporte para eles, não se recordando o nome do indivíduo; que ele estava dando

suporte para eles em Jaciara e que iriam fazer um assalto aqui; que no momento eles negaram tudo, mas na entrevista

confirmaram t
udo; que a pessoa seria
Rodrigo, vulgo Robi; que enquanto eles estavam ali, houve uma ligação para o

celular de Rodrigo; que segundo eles estavam esperando a ligação deste Robe para praticar o assalto; que a guarnição

de S
ão
Pedro verificou que eles estavam em atitude suspeito e daí foi feita a abordagem; que percebeu atitude suspeita

dos mesmos; que era bem típico; que havia cinco pessoas dentro de veículo, que era rebaixado, havia várias pessoas

dentro do veículo e todos estavam assustados; que dava para perceber as atitudes deles; que no momento que

perguntaram todos confessaram que iriam praticar o roubo; que para o depoente não, mas para pessoas que estavam ali

próximo, confirmaram, inclusive os menores; que todos mencionaram que iriam fazer o roubo; que todos
as armas foram localizadas embaixo dos bancos dianteiros; que foram dos dois bancos; que era uma arma de um lado e duas do outro; que as armas estavam soltas
; que como era se acabasse de jogar; que estavam deb
aixo do banco; que era como se o
passageiro tivesse colocado; que elas não estavam no assoalho; que eles estavam debaixo do banco; que não se
recorda de quem era o
celular que recebeu a ligação; que não se recorda quem estava dirigindo; que no momento das

ligações, os celulares não estavam mais em posse das pessoas; que já tinham sido recolhidos; que não se recorda se as

ligações foram em um só celular ou em vários; que encontraram a mochila e encontraram roupas, chave de fenda; que a

mochila foi encontrada dentro do veículo, não se recordando em qual setor; que a mochila estava fechada; que não se

recorda se havia mais de uma bolsa; que não se recorda a quantidade de bolsas que tinha; que não participou dessa

entrevista pessoal; que a sua função era encontrar armas; que no momento da entrevista estava distante; que não

participou da entrevista pessoal; que no momento da entrevista estava distante; que o depoente ouviu a entrevista, mas

não foi o mesmo quem a fez; que ouviu a entrevista; que estavam todos no momento; que o depoente estava dirigindo a

viatura; que o superior era o sargento Sidnei, Cabo
Delmondes
, Cabo Garcia e o depoente; quem fez a busca foi só o

depoente; que os cabos e sargento ficaram na entrevista dos abordados; que não recorda da busca na mochila; que não

se recorda se ela estava aberta ou fechada”.
(
Depoimento de
Douglas Silva Lima
,
policial militar, em juízo,
degravado
na sentença acostada no ID 95349032 - p. 1
,
constante da m
ídia audiovisual
que está
no ID 95349451
)
.
Destacamos

A despeito de
apenas
Ronaldo Rosa

ter
admitido a propriedade das armas e munições apreendidas, eximindo os demais de responsabilidade criminal, ficou evidente a coautoria de
Antônio
Carlos
e
de

Rogério Matheus Souza Ribeiro
– que não apelou –
na
conduta
do delito descrito no art.14 da Lei n. 10.826/03, diante dos elementos probatórios
produzidos na instrução processual
, sobretudo pela forma como os artefatos foram encontrados pelo policial militar Douglas Silva Lima na busca realizada no veículo em que todos viajavam na companhia dos menores, além de ter sido demonstrada pelas contraditórias versões
dos

acusados
, que apenas corroboraram a certeza de que
eles
tinham ciência do transporte ilegal de armas de fogo e munições e a
possível
finalidade daquele deslocamento, razão por que deve ser mantida a sentença
condenatória
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo
s
agente
s
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no
s
quais não ficou evidenciada qualquer
tendência do
s policiais militares
em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
d
eles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

E, com
relação à coautoria no crime de porte ilegal de armas de fogo e munições, este
é o entendimento desta Corte de Justiça

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI Nº. 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA (FALTA DE DOLO) – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE –
COAUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADA – ARMAS ENCONTRADAS NO VEÍCULO – PORTE COMPARTILHADO – CRIMES DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

-
O crime previsto no artig
o 14 da Lei 10.826/2003 (Porte I
legal de Arma de Fogo de Uso Permitido) admite a coautoria ou participação, se o sujeito ativo tinha ciência de sua conduta em transportar armamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Portanto, o condutor de veículo, que tem ciência e consente em transportar passageiro portando arma de fogo irregularmente, concorre para o delito e é igualmente responsável pela sua prática, tanto quanto o dono do armamento
;

- Outrossim,
não há que se falar em ausência de dolo na conduta do apelante, se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime
, conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT: “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.
(TJMT, N.U 0009592-23.2013.8.11.0037, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 01/07/2020).
Destacamos

C
om relação ao
d
elito
de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90),
deve ser consignado,
por importante,
que
a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso
destes autos
,
eis
está
demonstrada
a participação do
s
adolescente
s

Fábio da Silva Araújo e
Lanna

Stephany
Alves de Oliveira
, na empreitada criminosa narrada
na
peça exordial, circunstância essa admitida,
por
Lanna

Stephany
,
na o
portunidade em que foi inquirida
(
ID 95348955

-
p. 1
/
2).

Vale lembrar, ainda
nessa senda
, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso
,
porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento
esse

que
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio
do

Verbete
n. 500,
grafado desta forma
:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

A
demais,
em relação à temática,
não se pode
perder de vista

que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor
,

isso significando dizer
não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

A
cerca do tema, esta é a doutrina de
Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de
proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
.
[...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Daí por que,
impende-se reconhecer que
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução cr
iminal levam à certeza de que o
s
adolescente
s
acima nominado
s tinham ciência do
crime de
porte ilegal de armas de fogo

e munições,
ao lado do
s
apelante
s
; bem assim que este
s
estavam
ciência da menoridade daquele
s
, torna
ndo
-se evidente
, pois,
que a condenação
de ambos

pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo,
por consequência,
motivos para a absolvição almejada.

De outro ângulo, no que concerne ao pleito do
s
apelante
s
vi
sando à readequação das sanções

basilares
imposta
s
para
os delitos tipificados no art. 14, da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
com o afastamento da avaliação pejorativa
dos vetores da
culpabilidade, consequências e circunstâncias dos crimes
, insta a transcrição da dosimetria realizada pelo juízo
de primeiro grau
,
vazada nos seguintes termos:

1 -
Do réu
ANTONIO CARLOS ROMEIRO LOPES

a)

Do crime tipificado no artigo 14, cabeça, da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
).

A pena prevista para
o
crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e de reclusão de 02 (dois) a 04

(quatro) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, pois, conforme

consta na fundamentação supra,
o réu já teria se deslocado para praticar crime de roubo, hoje elevado
a
categoria de crime hediondo, portando três armas, sendo duas armas de fogo e uma de ar comprimido, estando no total cinco participantes no interior do veículo abordado, sendo dois deles menores, corroborada pelo fato de o crime maior visado pelos mesmos (roubo circunstanciado) já ter sido combinado exaustivamente pelos acusados em grupo de
whatsapp
, criado especificamente para tal fim, inclusive sendo previamente divididas as tarefas
.
Tais fatores exacerbam a normalidade do tipo penal em analise, devendo sopesar em desfavor do réu
(Neste sentido: HC 200.228/RJ, Rel. Ministro

SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2011,
DJe
14/12/2011);
é possuidor de

maus antecedentes
, uma vez que registra uma condenação definitiva por crime de roubo em sua FAC, por fato anterior ao

presente, porém, com o transito em julgado posteriormente; não há elementos para se aferir a sua conduta social, razão

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos
foram coletados a respeito de sua personalidade, razão

pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo;
as circunstancias são graves
,

uma vez que o réu e seus comparsas demonstraram
exacerbada agressividade no agir, inclusive sendo engatilhada uma arma de fogo para troca de tiros com a Policia Militar
,
caso viessem a ser abordados, além de a menor
Lanna
ter dito na Delegacia de Polícia que

os réus teriam combinado que se desse alguma coisa de errado dentro da casa que iriam meter bala, além de tentarem empurrar o crime a um menor
, portanto, inimputável, como forma de se livrarem da ação penal

e/ou condenação. Sendo assim,
o modus operandi utilizado pelo réu justifica o sopesamento de tal circunstancia em seu desfavor
; as
consequências são graves
,
uma vez que os menores foram corrompidos pelos réus para praticarem crime grave, inclusive desempenhando papel relevante na empreitada criminosa, corroborado com o fato de um deles estar empunhando uma arma de fogo minutos antes de ser abordado pela autoridade policial.
Nota-se que o simples fato de os

menores aderirem subjetivamente a conduta dos corréus para praticar
determinado crime já tipifica o
crime de
corrupção

de menores (elementar). No entanto,
o desempenho de papel de principal
relevância
na empreitada criminosa (o menor

Fabio seria o condutor da caminhonete roubada), somado ao fato de um deles estar empunhando uma arma de fogo
minutos antes da abordagem policial, são fatores que exacerbam a normalidade do tipo penal
, levando-se em

considerando a doutrina da proteção integral do menor, uma vez que tais fatos reverberam negativamente na moldura do

caráter e na personalidade dos menores em desenvolvimento, razão pela qual, tais fatores conjuntamente devem ser

sopesados em desfavor do réu.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais analisadas,
considerando que quatro delas foram valoradas negativamente (4/8), que deverá incidir sobre o intervalo de pena (teoria das margens: 2 anos ou 24 meses), razão pela qual doso a pena-base para
o
crime de po
rte i
legal de arma de fogo e munições de uso permitido em 03 (três) anos de reclusão
.

Não concorrem circunstancias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão

pela qual torno definit
i
va a
pena dosada para o
crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção
com a pena privativa de l
iberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação

econômica do réu, valendo-se desta regra proporcional, considerando que a pena dosada chegou próxima
à
exasperação

máxima
, logo,
FIXO a pena de multa em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multas, valorando o dia-multa em

1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente a época do fato
, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

b)

Do crime tipificado no artigo 244-B,
cabeça
, da Lei 8.069/90 (ECA)

-
corromper ou facilitar a
corrupção
de menor de 18

anos
-
Menores: Fabio e
Lanna
.

A pena prevista para o
crime de
corru
p
ção
ou
facilitação
a
corrupção
de menor de 18 anos é de
reclusão
de 01 (um) a 04

(quatro) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, pois, conforme

consta na fundamentação supra, o réu já teria se deslocado para praticar crime de roubo, hoje elevado
a
categoria de

crime hediondo, portando três armas, sendo duas armas de fogo e uma de ar comprimido, estando no total cinco

participantes no interior do veículo abordado, sendo dois deles men
ores, corroborada pelo fato de o
crime maior visado

pelos mesmos (roubo circunstanciado) já ter sido combinado exaustivamente pelos acusados em grupo de
whatsapp
,

criado especificamente para tal fim, inclusive sendo previamente divididas as tarefas.
Tais fatores exacerbam a normalidade do tipo penal em analise, devendo sopesar em desfavor do réu
(Neste sentido: HC 200.228/RJ, Rel.
Ministro

SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2011,
DJe
14/12/2011); é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra uma condenação definitiva por crime de roubo em sua FAC, por fato anterior ao

presente, porém, com o transito em julgado posteriormente;
não

há
elementos para se aferir a sua conduta social,
razão

pela qual
não
deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade,
razão

pela qual
não
deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o
próprio
do tipo; as
circunstâncias

são
graves
,

uma vez que o réu e seus comparsas demonstraram exacerbada agressividade no agir, inclusive sendo engatilhada uma

arma de fogo para troca de tiros com a Policia Militar, caso viessem a ser abordados, além de a menor
Lanna
ter dito na

Delegacia de
Polícia
que os réus teriam combinado que se desse alguma coisa de errado dentro da casa que iriam meter

b
ala, além de tentarem empurrar o
crime a um menor, portanto,
inimputável
,
como forma de se livrarem da açã
o penal

e/ou
condenação
. Sendo assim,
o modus operandi utilizado pelo réu justifica o sopesamento de tal circunstancia em seu

desfavor
; as
consequências

são
graves
,
uma vez que os menores foram corrompidos pelos réus para praticarem crime

grave
, inclusive desempenhando papel relevante na empreitada criminosa, corroborado com o fato de um deles estar

empunhando uma arma de fogo minutos antes de ser abordado pela autoridade policial. Nota-se que o simples fato de os

menores aderirem subjetivamente a conduta dos corréus para praticar determinado crime
já
tipifica
o
crime de
corrupção

de menores (elementar). No entanto,
o desempenho de papel de principal
relevância
na empreitada criminosa (o menor

Fabio seria o condutor da caminhonete roubada), somado ao fato de um deles estar empunhando uma arma de fogo

minutos antes da abordagem policial,
são
fatores que exacerbam a normalidade do tipo penal
, levando-se em

considerando a doutrina da
proteção
integral do menor, uma vez que tais fatos reverberam negativamente na moldura do

caráter
e na personalidade dos menores em desenvolvimento,
razão
pela qual, tais fatores conjuntamente devem ser

sopesados em desfavor do réu.

Assim, com base nas circunstancias judiciais analisadas, considerando que quatro delas foram valoradas negativamente

(4/8), que deverá incidir sobre o intervalo de pena (teoria das margens: 3 anos ou 36 meses) razão pela qual
doso a pena-base para o crime de corrupção de menor de 18 anos em

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não concorrem circunstancias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição de pena.

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que o réu mediante uma ação corrompeu dois menores de 18 anos (Fabio e
Lanna
), deve incidir a regra

contida no artigo 70, do Código Penal e, por consequência, aumento a pena dosada na fração de 1/6 (um sexto),

passando a dosa-la em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento

torno-a definitiva para
o
crime em análise.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, unifico a pena do réu, ficando o mesmo condenado

definitivamente a pena de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e

cinco) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, devidamente

corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO O REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “b” e §3°, do

Código Penal.

O réu não faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e tampouco
ao sursis
, uma vez

que não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos, do Código Penal.

[...]

3 -
Do réu
RONALDO ROSA SOMOKOVITZ

a)

Do crime tipificado no artigo 14, cabeça, da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
).

A pena prevista para
o
crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido é de reclusão de 02 (dois) a 04

(quatro) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, pois, conforme

consta na fundamentação supra,
o réu já teria se deslocado para praticar crime de roubo, hoje elevado à categoria de crime hediondo, portando três armas, sendo duas armas de fogo e uma de ar comprimido, estando no total cinco participantes no interior do veículo abordado, sendo dois deles menores, corroborada pelo fato de o crime maior visado pelos mesmos (roubo circunstanciado) já ter sido combinado exaustivamente pelos acusados em grupo de
whatsapp
, criado especificamente para tal fim, inclusive sendo previamente divididas as tarefas. Tais fatores exacerbam a normalidade do tipo penal em análise, devendo sopesar em desfavor do r
é
u
(Neste sentido: HC 200.228/RJ, Rel. Ministro

SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2011,
DJe
14/12/2011); é possuidor de
maus antecedentes
,
uma vez que registra três condenações definitivas em sua FAC, sendo duas delas por roubo. No entanto, apenas uma delas foi por fato anterior aos presentes, logo, deixo valora-la nesta fase para assim proceder na seguinte, na condição de reincidência
; não há elementos para se aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em

seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser

sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo;
as circunstancias são graves
,
uma vez que o réu e seus comparsas demonstraram exacerbada agressividade no agir, inclusive sendo engatilhada uma arma de fogo para troca de tiros com a Policia Militar
, caso viessem a ser abordados,
além de a menor
Lanna
ter dito na Delegacia de Polícia que os réus teriam combinado que se desse alguma coisa de errado dentro da casa que iriam meter bala, além de tentarem empurrar o crime a um menor, portanto, inimputável, como forma de se livrarem da ação penal e/ou condenação. Sendo assim, o modus operandi utilizado pelo réu justifica o sopesamento de tal circunstancia em seu desfavor
; as

consequências são graves
,
uma vez que os menores foram corrompidos pelos réus para praticarem crime grave, inclusive desempenhando papel relevante na empreitada criminosa, corroborado com o fato de um deles estar empunhando uma arma de fogo minutos antes de ser abordado pela autoridade policial
. Nota-se que o simples fato de os

menores aderirem subjetivamente a conduta dos corréus para praticar determinado crime já tipifica
o
crime de corrupção

de menores (elementar). No entanto,
o desempenho de papel de principal relevância na empreitada criminosa (o menor Fabio seria o condutor da caminhonete roubada), somado ao fato de um deles estar empunhando uma arma de fogo minutos antes da abordagem policial, são fatores que exacerbam a normalidade do tipo penal
, levando-se em

considerando a doutrina da proteção integral do menor, uma vez que tais fatos reverberam negativamente na moldura do

caráter e na personalidade dos menores em desenvolvimento, razão pela qual, tais fatores conjuntamente devem ser

sopesados em desfavor do réu.

Assim, com base nas circunst
â
ncias judiciais analisadas, considerando que três delas foram valoradas negativamente

(3/8), que deverá incidir sobre o
intervalo de pena (teoria das margens: 2 anos ou 24 meses), razão pela qual
doso a pena-base para o crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I
II
, “d”, do CP) com a agravante de
reincidência
(art. 61, inc.

I, do CP),
razão
pela qual procedo a
compensação
entre ambas, mantendo a pena no patamar dosado anteriormente.

Não
concorrem causas de
diminuição
ou de aumento de pena,
razão
pela qual torno definitiva a pena dosada para
o
crime em
análise
.

A pena de multa guarda a devida
proporção
com a pena privativa de l
iberdade, ao passo que o dia-multa, com a
situação

econômica
do réu, valendo-se desta regra proporcional, consid
erando que a pena privativa de l
iberdade dosada

ultrapassou a metade da pe
na abstratamente prevista para o
crime em
análise
, logo, mantendo-se esta

proporcionalidade, FIXO a pena de multa em 141 (cento e quarenta e um) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30

(um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente a época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

b)

Do crime tipificado no artigo 244-B,
cabeça
, da Lei 8.069/90 (ECA)

-
corromper ou facilitar a
corrupção
de menor de 18

anos
-
Menores: Fabio e
Lanna
.

A pena prevista para o
crime de
corru p ção ou facilitaç ão a corrupção
de menor de 18 anos é de
reclusão
de 01 (um) a 04

(quatro) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade elevada
, pois,
conforme consta na fundamentação supra, o réu já teria se deslocado para praticar crime de roubo, hoje elevado
a
categoria de crime hediondo, portando três armas, sendo duas armas de fogo e uma de ar comprimido, estando no total cinco participantes no interior do veículo abordado, sendo dois deles menores, corroborada pelo fato de o crime maior visado pelos mesmos (roubo circunstanciado) já ter sido combinado exaustivamente pelos acusados em grupo de
whatsapp
, criado especificamente para tal fim, inclusive sendo previamente divididas as tarefas. Tais fatores exacerbam a normalidade do tipo penal em análise
,
devendo sopesar em desfavor do réu
(Neste sentido: HC 200.228/RJ, Rel. Ministro

SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2011,
DJe
14/12/2011); é possuidor de
maus antecedentes
, uma vez que registra três condenações definitivas em sua FAC, sendo duas delas por roubo. No entanto, apenas uma delas foi por fato anterior aos presentes, logo, deixo valora-la nesta fase para assim proceder na seguinte, na condição de reincidência
; não há elementos para se aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em

seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser

sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as
circunstancias são graves
,
uma vez que o réu e seus comparsas demonstraram exacerbada agressividade no agir, inclusive sendo engatilhada uma arma de fogo para troca de tiros com a Policia Militar, caso viessem a ser abordados, além de a menor
Lanna
ter dito na Delegacia de Polícia que os réus teriam combinado que se desse alguma coisa de errado dentro da casa que iriam meter bala, além de tentarem empurrar o crime a um menor, portanto, inimputável, como forma de se livrarem da ação penal e/ou condenação. Sendo assim, o modus operandi utilizado pelo réu justifica o sopesamento de tal circunstancia em seu desfavor
; as

consequências são graves
, uma vez que
os menores foram corrompidos pelos réus para praticarem crime grave, inclusive desempenhando papel relevante na empreitada criminosa, corroborado com o fato de um deles estar empunhando uma arma de fogo minutos antes de ser abordado pela autoridade policial
. Nota-se que o simples fato de os

menores aderirem subjetivamente a conduta dos corréus para praticar

determinado crime já tipifica o
crime de corrupção

de menores (elementar). No entanto,
o desempenho de papel de principal relevância na empreitada criminosa (o menor Fabio seria o condutor da caminhonete roubada), somado ao fato de um deles estar empunhando uma arma de fogo minutos antes da abordagem policial, são fatores que exacerbam a normalidade do tipo penal
, levando-se em

considerando a doutrina da proteção integral do menor, uma vez que tais fatos reverberam negativamente na moldura do

caráter e na personalidade dos menores em desenvolvimento, razão pela qual, tais fatores conjuntamente devem ser

sopesados em desfavor do réu.

Assim, com base nas circunstancias judiciais analisadas, considerando que três delas foram valoradas negativamente

(3/8), que deverá incidir sobre o intervalo de pena (teoria das margens: 3 anos ou 36 meses) razão pela qual
doso a pena-base para o crime de corrupção de menor de 18 anos em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Não concorrem circunstancias atenuantes.

Concorre a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual agravo a pena em 04 (quatro)

meses e 07 (sete) dias, passando
a dosá-la em 02 (dois) anos, 0
5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que o réu mediante uma ação corrompeu dois menores de 18 anos (Fabio e
Lanna
), deve incidir ao caso a

regra contida no artigo 70, do Código Penal e, por consequência, aumento a pena dosada na fração de 1/6 (um sexto),

passando a dosa-la em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que na ausência de outras causas

de a
umento torno-a definitiva para o
crime em análise.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, unifico a pena do réu, ficando o mesmo condenado

definitivamente a pena

de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e

quarenta e um) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato,

devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

FIXO O REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2°,
alinea
“b” e §3°, do

Código Penal, uma vez que o réu é reincidente.
[...]
.

(Trecho
s
da senten
ça encontradiça no
s

ID
s

95349033
/95349035
).
Destacamos

Como
se sabe
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Vê-se, portanto, d
o édito judicial acima parcialmente reproduzido
,
agiu com acerto o
seu prolator
ao
atribuir peso negativo às circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências dos delitos, em relação a Antônio
Carlos
e Ronaldo
Rosa
,
porque fê-lo
com base
no fato de que
os crimes pelo
s
quais foram condenados seriam
atos
preparatórios para outro delito mais grave que estaria sendo engendrado por
ambos
com o auxílio dos menores infratores
acima nominados
,
até
mencionando
em
grupo no aplicativo de mensagens
whatsapp

criado
com tal finalidade
, ficando demonstrado
às escâncaras
que
a reprovabilidade da conduta
dos
apelantes
foi além daquela inerente ao próprio tipo violado
,
exigindo, pois,sanção basilar justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou
o
seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao apelo de
Antônio Carlos Romeiro Lopes
e
Ronaldo Rosa
Somokovitz
, mantendo inalterad
a senten
ça condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022